Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.
2. Quando os próprios documentos apresentados pela parte demonstram situação econômica capaz de afastar sua alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e 485, I, todos do CPC, na hipótese em que, fixado prazo para emenda à inicial, o autor deixar transcorrer in albis o prazo assinalado.
4. Apelação desprovida. Sentença mantida.